Tribunal: STF
Processo: RMS 40581
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Anselmo Henrique Mamede Madeira contra decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno, in verbis: 



     



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PREVISÃO LEGAL (ART. 4º DA LEI N. 12.094/2009). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.



    1. O impetrante, que agora figura como agravante, contesta ato atribuído à Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, consistente à modificação do Edital n. 4/2024, relativo ao Concurso Público Nacional Unificado, com o objetivo de incluir a prova de títulos como uma etapa classificatória. Essa inclusão foi realizada em conformidade com as exigências do artigo 4º da Lei n. 12.094, de 19 de novembro de 2009, assegurando que a equivalência dos pesos seja mantida conforme estipulado na Tabela 1 do edital do Bloco 2 para o mesmo cargo. 



    2. A opção pela via mandamental oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias. No entanto, "essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado" (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016 ). 



    3. No mais, em nova análise, evidencia-se que não há direito líquido e certo a socorrer o impetrante, ora agravante, sendo necessário considerar a violação à lei e à isonomia somente ocorreria se as alterações realizadas no edital não tivessem como propósito a adequação ao princípio da legalidade. A isonomia, princípio fundamental que assegura tratamento igualitário a todos os cidadãos, deve ser preservada em todos os atos administrativos, especialmente em certames públicos, onde a igualdade de condições entre os candidatos é essencial para garantir a justiça e a imparcialidade do processo seletivo. 



    4. Agravo interno não provido” (doc. 75)



    O recorrente narra que, na origem, interpôs mandado de segurança em face da retificação do Edital n.º 05/2024, do Bloco 5 do Concurso Público Nacional, exarada pela Exma. Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Defende que o ato é flagrantemente ilegal e inconstitucional, pois efetivou inclusão extemporânea de etapa de títulos ao certame após a realização das provas escritas e na véspera do resultado final. 



    Sustenta, em síntese, que o ato apontado como coator viola o princípio da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da moralidade e da impessoalidade. Aduz que o poder de autotutela da administração pública não é ilimitado, e que o poder público deveria ter adotado alternativa menos prejudicial a terceiros, tal como a inclusão da etapa de títulos em momento posterior ao curso de formação.



    Ao final, requer a concessão de segurança para “declarar a nulidade da retificação do edital n. º 05/2024, realizada no dia 21/11/2024 e dos demais atos impugnados, no tocante à inclusão de etapa de títulos para o cargo B5-07-B Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, devendo ser observadas, nos ulteriores termos do certame, as disposições constantes do Edital nº 05.2024, antes da retificação ilegal realizada”. 



    A União ofertou contrarrazões, defendendo a negativa de provimento ao recurso ordinário ante a ausência de direito líquido e certo (doc. 93). Sustenta que a retificação promovida pelo Edital n.º 05/2024 observa a imperatividade do princípio da legalidade e o dever de vinculação à Lei 12.094/2009. Aduz que inexiste violação à isonomia, porquanto o alegado prejuízo do impetrante é apenas fruto de uma consequência natural da aplicação de um critério classificatório, de sorte que não houve favorecimento de nenhum segmento específico de candidatos.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia e nem ilegalidade no ato apontado como coator.



    O impetrante busca rever o resultado do concurso público que lhe foi desfavorável, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em critérios adotados pelo administrador. Tal pretensão é inviável em sede de mandado de segurança. 



    In casu, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão recorrida foi explícita quanto à ausência de comprovação de direito líquido e certo. Na oportunidade, destaco o seguinte trecho do voto do acórdão do STJ, verbis:



    “Como se vê, o impetrante insurge-se contra ato atribuído à Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, consistente na retificação do Edital n. 4/2024, do Concurso Público Nacional Unificado, de modo a incluir a prova de títulos como etapa classificatória, nos termos exigidos pelo art. 4º da Lei n. 12.094, de 19 de novembro de 2009, garantindo a equivalência com os pesos previstos na Tabela 1 do edital do Bloco 2 para o mesmo cargo.



    Registre-se que a União Federal e a Fundação Cesgranrio celebraram acordo judicial com o Ministério Público Federal, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1039562-91.2024.4.01.0000 e da Ação Civil Pública n. 1012685-18.2024.4.01.4300. Referido acordo foi homologado pelo Tribunal Federal Regional da 1ª Região - TRF1, nos seguintes termos: 



    CAPÍTULO I - DO OBJETO DO ACORDO CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente acordo tem como objeto: [...] c) proceder à retificação dos editais dos Blocos 4 e 5 do CPNU para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), de modo a incluir a prova de títulos como etapa classificatória, nos termos exigidos pelo art. 4º da Lei nº 12.094, de 19 de novembro de 2009, garantindo a equivalência com os pesos previstos na Tabela 1 do edital do Bloco 2 para o mesmo cargo. 



    Cabe estabelecer que a Lei n. 12.094/2009 (dispõe sobre a criação da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais) estabelece que o ingresso na carreira para os cargos de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) dar-se-á por meio de concurso público de provas e títulos. Confira-se a literalidade da norma legal (grifo nosso):



    CAPÍTULO I CRIAÇÃO DE CARGOS DE ANALISTA TÉCNICO DE POLÍTICAS SOCIAIS 



    Art. 1º Fica criada, no âmbito do Poder Executivo, a Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, composta pelos cargos de Analista Técnico de Políticas Sociais, de nível superior. 



    INGRESSO NA CARREIRA 



    Art. 4º O ingresso nos cargos dar-se-á por meio de concurso público de provas e º títulos, respeitada a legislação específica. 



    Como se vê, não há direito líquido e certo a socorrer o impetrante, ora agravante, sendo necessário considerar os seguintes aspectos:



    A autoridade coatora agiu em conformidade com o acordo firmado entre o Ministério Público e a União, o qual foi devidamente homologado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Tal homologação confere ao acordo força de decisão judicial, vinculando as partes envolvidas e garantindo a sua execução nos termos acordados. 



    Ademais, a alteração implementada no certame teve como objetivo a adequação das regras do edital aos termos da legislação vigente, especificamente ao artigo 4º da Lei n. 12.094/09. Este artigo estabelece diretrizes claras para a condução de processos seletivos, e a sua observância é imperativa para assegurar a legalidade dos atos administrativos. O princípio da legalidade, um dos pilares do Estado de Direito, exige que a administração pública atue estritamente dentro dos limites estabelecidos pela lei, evitando arbitrariedades e garantindo a previsibilidade das ações governamentais. 



    Além disso, a convalidação voluntária do vício identificado, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, reforça a legitimidade das ações da autoridade coatora. O princípio da eficiência, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe à administração pública o dever de buscar a melhor utilização dos recursos disponíveis, promovendo a eficácia e a efetividade dos serviços prestados à sociedade. 



    Por fim, a violação à lei e à isonomia somente ocorreria se as alterações realizadas no edital não tivessem como propósito a adequação ao princípio da legalidade. A isonomia, princípio fundamental que assegura tratamento igualitário a todos os cidadãos, deve ser preservada em todos os atos administrativos, especialmente em certames públicos, onde a igualdade de condições entre os candidatos é essencial para garantir a justiça e a imparcialidade do processo seletivo.



    Assim sendo, conforme já consignado anteriormente, diante da observância dos princípios da legalidade e da eficiência, bem como da homologação judicial do acordo, não há falar em direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, visto que as ações da autoridade coatora foram pautadas pela conformidade legal e pela busca da equidade no certame.”



    Com efeito, o ato apontado como coator é resultado direto de acordo homologado pelo TRF da 1ª Região e produz efeitos a todos os candidatos. A modificação da cláusula do edital, ainda que no decorrer do certame, decorreu de homologação judicial em que houve o devido controle da legalidade e constitucionalidade do ato.



    Cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que em sede de mandado de segurança, a discussão sobre o pretendido afastamento de regras estabelecidas requer a comprovação de direito líquido e certo, o que não é o caso porquanto a alteração implementada no certame teve como objetivo justamente a adequação das regras do edital aos termos da legislação vigente (art. 4º da Lei n. 12.094/09).



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante, ora suspensas em razão da concessão da gratuidade de justiça.



    Brasília, 30 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente